Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE CONSULTA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão em que não se conheceu de agravo de instrumento, em razão da preclusão da decisão agravada e pelo não preenchimento das hipóteses do art. 1.015 do CPC.
2. Sabe-se que o STJ, no REsp 1.704.520, fixou o entendimento de que “O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. No entanto, não está presente no caso em tela a urgência com o condão de tornar inútil o julgamento no recurso de apelação, pois, se assim fosse, o Agravante teria interposto agravo de instrumento logo após a primeira decisão do Juízo a quo que indeferiu a busca de endereço pelos sistemas disponíveis ao Judiciário antes da apreensão do bem.
3. O primeiro pedido do Autor de consulta de endereço no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD se deu em 24/04/23, e a primeira decisão correspondente ocorreu em 27/04/2023. 3.1. Tal decisão não foi recorrida e restou preclusa, por força do art. 507 do CPC. 3.2. A reiteração de pedidos que dá azo às decisões de mesmo conteúdo não possui o condão de reabrir o prazo para interposição de recurso, o qual começou a transcorrer após a primeira decisão proferida em abril/2023.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.